Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato, aplicação de multa, indenização por danos materiais e morais.
II. Questão jurídica
2. A controvérsia recursal orbita em torno do exame da regularidade da fixação dos honorários advocatícios, com a adoção da regra da apreciação equitativa prevista nos §§ 8o e 8o-A, em substituição à regra geral, prevista no §§ 2o e 3o, todos do art. 85, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 85, § 8o do CPC e Tema repetitivo n.o 1076/STJ a aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários de sucumbência só encontra lugar, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
4. Considerada a natureza mandamental da sentença sob revisão (que não encerra uma condenação ao pagamento de quantia certa), o irrisório valor atríbuído à causa (R$ 1.412,00) e a impossibilidade de definição do proveito econômico, é visível o preenchimento dos requisitos de aplicação da art. 85, §8o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:
Tema repetitivo n.o 1.076/STJ.
TJDFT, Acórdão 1863514, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024.